Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-73.2019.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000940-73.2019.8.11.0015
RECORRENTE: MICHAEL APARECIDO CARMARGO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36237970) interposto por MICHAEL APARECIDO CARMARGO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28825489):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA VALORADA CORRETAMENTE – FRAÇÃO ELEITA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – PREMISSA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O STJ possui entendimento de que a majoração da pena provisória em 3/5 (três quintos), em razão da existência de cinco condenações anteriores transitadas em julgado, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (Ap. 0000940-73.2019.8.11.0015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2020)
Alega violação ao art. 61, I, do CP, ao argumento de desproporcionalidade, na segunda fase da dosimétrica, da exasperação da pena pela aplicação da agravante da reincidência.
Recurso tempestivo (Id. 36517488).
Contrarrazões – Id. 37318484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a apontar a violação ao art. 61, I, do CP, defende o Recorrente a desproporcionalidade, na segunda fase da dosimetria penal, da exasperação da pena pela incidência da agravante da reincidência, visto que aplicada a fração de aumento de 3/5, em detrimento da fração de 1/6 consolidada pelo STJ.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da adequada pena intermediária a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA EM 1 (UM) ANO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. 2. Não há flagrante desproporcionalidade se o Tribunal local, com fundamento na multirreincidência do Recorrente (três condenações), majora a pena no patamar de 1/3 (um terço) do interregno existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 3. Para se discutir de maneira aprofundada a correção da fração de majoração utilizada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos fatos e provas da situação concreta, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v